Tribunal: CARF
Processo: 10480.900465/2016-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/06/2013
CITAÇÃO POR EDITAL. ALTERAÇÃO DO DOMICÍLIO FISCAL DO CONTRIBUINTE ANTES DA EMISSÃO DO EDITAL. BOA FÉ.
Comprovada que que a alteração do domicílio tributário do sujeito passivo foi efetuada antes da publicação do edital deve ser reconhecida a tempestividade da manifestação de inconformidade, pois de acordo artigo 23, II, do Decreto no 70.235/72 far-se-á a intimação por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no domicílio eleito pelo sujeito passivo. .

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.900465/2016-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.207 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Recorrente
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/06/2013
CITAÇÃO POR EDITAL. ALTERAÇÃO DO DOMICÍLIO FISCAL DO
CONTRIBUINTE ANTES DA EMISSÃO DO EDITAL. BOA FÉ.
Comprovada que que a alteração do domicílio tributário do sujeito passivo foi
efetuada antes da publicação do edital deve ser reconhecida a tempestividade
da manifestação de inconformidade, pois de acordo artigo 23, II, do Decreto no
70.235/72 “far-se-á a intimação por via postal, telegráfica ou por qualquer
outro meio ou via, com prova de recebimento no domicílio eleito pelo sujeito
passivo. .

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para anular a decisão a quo, devendo os autos retornar à 1a Instância para
julgamento da matéria de mérito.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iagaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.900465/2016-36
Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.207 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900465/2016-36

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Ribeirão Preto (SP). Ao final, farei as complementações necessárias.
Trata o presente processo de Declaração de Compensação de crédito de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, referente a pagamento efetuado indevidamente ou ao
maior no período de apuração 30/06/2013, no valor de R$ 135.404,49, transmitida
através do PER/Dcomp no 23560.79159.201115.1.3.04-0078.
A DRF Recife não homologou a compensação por meio do despacho decisório
eletrônico de fl. 7, já que pagamento indicado no PER/Dcomp teria sido integralmente
utilizado para quitar débito do contribuinte.
O contribuinte não pôde ser cientificado por via postal, pois o AR – Aviso de
Recebimento – foi devolvido, conforme comprovante à fl. 9. A ciência ocorreu através
do edital de fl. 10, afixado em 04/05/2016.
Em 29/08/2016, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade de fls.
12/14, para alegar que não teria sido intimado ou notificado para efetuar pagamento ou
apresentar manifestação de inconformidade, e que apenas através de consulta ao
Relatório de Situação Fiscal, teria constado a existência de seis processos, nos quais
constava como devedor.
Defendeu que a DCTF atestaria ter efetuado pagamento no valor de R$ 279.692,91,
referente ao IRPJ incidente em 06/2013, e que a DIPJ confirmaria o saldo a compensar
de R$ 216.361,79. O Balancete de 2013 demonstraria o valor a compensar de R$
216.361,79 na Conta Cosif no 1884510-9.
Alegou que em 30/03/2016 teria feito a retificação do SPED e, em 25/08/2016, da ECF
correspondente ao ano-calendário de 2015, demonstrando que não teria ocorrido a
compensação dos créditos.
Afirmou que no exercício 2014, o interessado teria tido prejuízo em todos os meses do
exercício, conforme ECF retificada em 25/08/2016.
Concluiu, para solicitar o reconhecimento do direito creditório.

Em 29 de maio de 2017, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Ribeirão Preto (SP) não conheceu da manifestação de inconformidade em face da
intempestividade. A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/06/2013
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DESPACHO
DECISÓRIO.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. PRAZO LEGAL. INOBSERVÂNCIA.
É intempestiva a manifestação de inconformidade apresentada após o prazo de trinta
dias da ciência do despacho decisório que não homologou a compensação, não
comportando julgamento em primeira instância.
CIÊNCIA POR EDITAL.
Considera-se válida a intimação por edital quando improfícua a intimação postal.

Cientificada (AR fls.100), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
103/108 no qual afirma que, nos termos do Decreto no 70.235/72, antes de ser realizada a
intimação por meio de edital é imprescindível que tenha sido feita a intimação por via postal ou
meio eletrônico. Alega ainda que, nos termos do artigo 127 do CTN, a intimação deverá ser
realizada no domicílio eleito pelo sujeito passivo. Afirma que o domicílio tributário da
Recorrente foi devidamente encaminhado a Junta Comercial em 26/02/2016 e registrado na
Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.207 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900465/2016-36

Receita Federal em 29/03/2016 o que configuraria a nulidade da decisão recorrida. Juntou, em
fase recursal, documentos que comprovavam suas alegações.
A turma entendeu que os documentos juntados pela Recorrente não eram
suficientes para decisão quanto à tempestividade da manifestação de inconformidade. Isso
porque, embora o documento básico de entrada no CNPJ acima reproduzido faça referência à
data de alteração do endereço (26/02/2016) não é possível identificar quando foi formalizada a
referida alteração perante à Receita Federal, bem como se a referida alteração foi aceita e
processada antes da emissão do edital (04/05/2016). Sendo assim, determinou, por meio da
Resolução no 1402-001.421 que o processo fosse baixado em diligência para que a autoridade de
origem confirmasse quando foi protocolado o pedido de alteração de endereço no CNPJ.
Em resposta, às fls. 547, a unidade de origem informou que a alteração do
domicílio tributário perante o CNPJ foi efetuada em 30/03/2016.
É o relatório.
|

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora.
O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade devendo, portanto, ser
conhecido.
Conforme exposto no relatório, trata-se de recurso voluntário contra decisão da
DRJ de Ribeirão Preto que considerou intempestiva a manifestação de inconformidade da ora
Recorrente.
Desde a manifestação de inconformidade a Recorrente alega que não recebeu
intimação pessoal. A decisão recorrida, no entanto, não conheceu do recurso em face da
intempestividade, nos seguintes termos:
No presente caso, o contribuinte alega que não teria sido intimado para efetuar
pagamento ou para apresentar manifestação de inconformidade, e que apenas através de
consulta ao Relatório de Situação Fiscal, teria constado a existência de processo em que
constava como devedor.
(...)
O Decreto no 70.235/72, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, disciplina
em seu art. 23 (grifei)
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I -pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário
ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
II -por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.207 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900465/2016-36

III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela
Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196,
de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet;(Incluído pela Lei no 11.196,
de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196,
de 2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997) (Produção de efeito)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea
a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo; (Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Assim, como a ciência não pôde ocorrer por via postal, já que o contribuinte havia se
mudado, conforme o §1o do art. 23 acima transcrito, a intimação foi feita por edital.
O inc. IV do § 2o determina que se considera feita a intimação quinze dias após
publicado o edital. O edital foi afixado em 04/05/2016, de modo que se considera feita a
intimação em 19/05/2016.
(...)
Portanto, o contribuinte teve o prazo de 30 dias para apresentar a manifestação de
inconformidade. Tendo a ciência por edital ocorrido em 19/05/2016, o prazo final se
encerrou em 20/06/2016.
A Manifestação de inconformidade em tela, só foi apresentada em 29/08/2016 e,
portanto, é intempestiva.
A Manifestação de Inconformidade intempestiva não instaura a lide e, por
consequência, não submete a julgamento a matéria questionada, tal como ratifica o já
citado Ato Declaratório Normativo no 15/1996.

Em seu recurso voluntário, a Recorrente afirma que, nos termos do Decreto no
70.235/72, antes de ser realizada a intimação por meio de edital é imprescindível que tenha sido
Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.207 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900465/2016-36

feita a intimação por via postal ou meio eletrônico. Alega ainda que, nos termos do artigo 127 do
CTN, a intimação deverá ser realizada no domicílio eleito pelo sujeito passivo. Afirma que o
domicílio tributário da Recorrente foi devidamente encaminhado a Junta Comercial em
26/02/2016 e registrado na Receita Federal em 29/03/2016 o que configuraria a nulidade da
decisão recorrida.
Conforme exposto, a decisão recorrida entendeu que foi correta a intimação por
edital, uma vez que a referida intimação foi precedida da intimação postal abaixo reproduzida
(fls.9):

A Recorrente, todavia, alega que, quando da postagem acima reproduzida
(09/03/2016), já tinha protocolado pedido de alteração de endereço na Junta Comercial do
Estado em 26/02/2016 (fls. 133/134);

Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.207 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900465/2016-36

Verifica-se ainda que o edital de intimação foi emitido em 02/05/2016 e afixado
em 04/05/2016 (fls. 10):

Diante disso, a turma concluiu que não existiam nos autos elementos suficientes
para decisão quanto à tempestividade da manifestação de inconformidade. Isso porque, embora o
documento básico de entrada no CNPJ acima reproduzido fizesse referência à data de alteração
do endereço (26/02/2016) não era possível identificar quando foi formalizada a referida alteração
perante à Receita Federal, bem como se a referida alteração foi aceita e processada antes da
emissão do edital (04/05/2016).

Em face do exposto, a turma determinou, por meio da Resolução no 1402-
001.421, que o processo fosse baixado em diligência para que a autoridade de origem
confirmasse quando foi protocolado o pedido de alteração de endereço no CNPJ.
Em resposta às fls. 547 a unidade de origem informou que a alteração do
domicílio tributário perante o CNPJ foi efetuada em 30/03/2016. Confira-se:
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.207 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900465/2016-36

Verifica-se assim, pelo resultado da diligência acima reproduzido, que a alteração
do domicílio tributário do sujeito passivo foi efetuada em 30/03/2016 e, portanto, antes da
publicação do edital em 04/05/2016.
Sendo assim, entendo procedentes as alegações da Recorrente. Isso porque o
artigo 23, II, do Decreto no 70.235/72 dispõe que “far-se-á a intimação por via postal,
telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no domicílio eleito
pelo sujeito passivo. . Sendo assim, é requisito de validade da intimação que nela conste o
endereço do domicílio eleito pelo sujeito passivo
É verdade que a alteração no CNPJ foi concluída depois emissão do por AR
09/03/2016. No entanto, tendo o contribuinte comprovado que já teria feito a requisição de
alteração do seu domicílio tributário antes da emissão do AR (26/02/2016) entendo que está
demonstrada a boa-fé do contribuinte. Esse é o entendimento que vem sido adotado pelo CARF
em situações semelhantes à dos autos conforme se verifica pelas ementas abaixo transcritas:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração> 01/03/2004 a 31/12/2007
TERMO INICIAL DE INTIMAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. DÚVIDA GERADA EM
RAZÃO DE PRONUNCIAMENTO DA AUTORIDADE FISCAL QUE EFETUOU O
LANÇAMENTO.
CONFUSÃO.
INTERPRETAÇÃO
EM
FAVOR
DO
ADMINISTRADO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRINCÍPIO DA
PROTEÇÃO À CONFIANÇA.
Demonstrado que o contribuinte incorreu em erro quanto à contagem do termo inicial
para protocolo de impugnação em razão de ato exarado da autoridade lançadora
competente para sua intimação, há de ser considerado por tempestiva a impugnação
ofertada dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do dia pelo qual o ato
transpareceu que fosse o de início. Incorrendo o contribuinte em erro gerado pela
administração pública, não pode o administrado ser punido por fato do qual não deu
causa, sob pena de ferimento ao princípio da segurança jurídica e da proteção à
confiança. (acórdão 2403002.808)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Fl. 556
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.207 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900465/2016-36

Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
ANÁLISE DE TEMPESTIVIDADE. MAIS DE UMA DATA DE INTIMAÇÃO
CONSTANTE DOS AUTOS. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO CONTRIBUINTE.
Tendo em vista que há, nos autos, duas datas de intimação do acórdão recorrido, não se
pode vislumbrar a má-fé por parte do contribuinte, pois este pode ter sido induzido a
erro pelo termo de ciência por decurso de prazo emitido pelo sistema eletrônico. Com
efeito, a confiabilidade das informações prestadas por meio eletrônico é essencial à
preservação da boa-fé e da confiança do contribuinte, bem como à observância dos
princípios da eficiência da Administração e da segurança jurídica. (acórdão
2201003.676)

Em face do exposto, dou provimento ao recurso para anular a decisão de primeira
instância devendo a manifestação de inconformidade ser analisada quanto ao mérito.
(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 557
DF CARF MF
Original